Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-92.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001030-92.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALICE MARTINS CONDE

Advogado(s)
:
SUELI ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO (“PARC. FACIL”). PROVA EMPRESTADA (REGISTRO AUDIOVISUAL VIA LINK DE AUDIÊNCIA EM PROCESSO CONEXO). AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OBSTÁCULO FORMAL INJUSTIFICADO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por MARIA ALICE MARTINS CONDE contra sentença que, em ação revisional c/c declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e danos morais proposta em face de BANCO BRADESCO S/A e ELO PARTICIPAÇÕES S/A, reconheceu falha parcial na prestação do serviço bancário (pagamento do saldo da fatura de 11/2021 e informações sobre parcelamento automático), declarou irregular o “PARC. FACIL” anterior a 11/2021 e a negativação, mas rejeitou danos morais (Súmula 385/STJ), fixou repetição simples e manteve juros remuneratórios, além de excluir a ELO PARTICIPAÇÕES S/A por ilegitimidade. A Apelante requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa em razão da não apreciação de prova emprestada (link audiovisual da audiência do processo nº 0003381-14.2022.8.05.0201) e da ausência de audiência de instrução; subsidiariamente, pede reforma em vários pontos de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa diante do não aproveitamento da prova emprestada (registro audiovisual disponibilizado por link oficial do TJ/BA) e da não realização de audiência de instrução; (ii) estabelecer se os demais pedidos recursais de mérito podem ser apreciados de imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à prova integra o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), devendo o magistrado assegurar paridade e não surpreender as partes (CPC, arts. 7º e 9º), privilegiando a cooperação e a primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 6º e 4º).

A prova emprestada é admitida quando respeitado o contraditório e a identidade subjetiva, notadamente quando a parte adversa não se opõe ou anui, como ocorreu com a ELO PARTICIPAÇÕES S/A (ID 89263779) e com o silêncio do BANCO BRADESCO S/A.

Ao deferir a prova emprestada e, depois, recusar-se a acessá-la sob o fundamento de “este juízo não acessa link”, sem viabilizar meio alternativo (p. ex., degravação ou apresentação em mídia), o juízo cria obstáculo formal desproporcional e impede a efetiva produção probatória em ambiente processual digital.

A negativa de realizar audiência de instrução para ouvir prepostos, em causa que discute origem de débito (“PARC. FACIL”), possibilidade de quitação no dia subsequente ao vencimento e eventual má-fé, suprime meio probatório idôneo e potencialmente decisivo.

A jurisprudência é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa indeferir ou obstar prova tempestivamente requerida e, em seguida, decidir contra a parte com fundamento na ausência de prova (STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, DJe 01.07.2021; STJ, REsp 1.640.578/RS, DJe 07.03.2017; TJ-BA, APL 0534376-49.2014.8.05.0001, publ. 04.11.2019; TJ-BA, Apelação 8020672-11.2019.8.05.0001, j. 31.08.2023, publ. 10.11.2023).

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com aproveitamento da prova emprestada (mediante degravação ou apresentação em formato acessível ao juízo) e realização de audiência.

O exame dos demais pedidos recursais de mérito, inclusive ilegitimidade passiva da ELO PARTICIPAÇÕES S/A, danos morais, repetição em dobro, revisão de encargos e ônus sucumbenciais, fica prejudicado para evitar indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Há cerceamento de defesa quando o juízo, embora tenha deferido a prova emprestada, inviabiliza sua apreciação por barreira formal e deixa de realizar audiência de instrução requerida em controvérsia que demanda prova oral.

Reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada para reabrir a instrução, com efetiva produção da prova emprestada em formato acessível e a oitiva dos prepostos das partes.

Prejudicado o exame dos demais pedidos recursais de mérito diante da anulação da sentença e do retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.003, § 5º; 98, § 1º, VIII; 4º; 6º; 7º; 9º; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, REsp nº 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 07.03.2017; TJ-BA, APL nº 0534376-49.2014.8.05.0001, Rel. Desª Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, publ. 04.11.2019; TJ-BA, Apelação nº 8020672-11.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 31.08.2023, publ. 10.11.2023; Súmula 385/STJ (citada na sentença); Súmula 01/2016 do TJBA (juizados).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001030-92.2023.8.05.0201
, em que figuram como Apelante
MARIA ALICE MARTINS CONDE
e como Apelados
BANCO BRADESCO S/A e ELO PARTICIPAÇÕES S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela parte autora, para
ANULAR A SENTENÇA
proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Porto Seguro – BA, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora